Tribunal: TJDFT
Processo: 0740196-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740196-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: PLANALTO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA, VOLPE ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOSE ALBERTO DA CRUZ, MASSA FALIDA DE PLANALTO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA, MASSA FALIDA DE PLANALTO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO contra decisão de ID 247530306 (autos de origem), proferida em ação de falência de MASSA FALIDA DE PLANALTO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL LTDA, que conheceu, em parte, em rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que não conheceu de pedido de intimação do síndico da massa falida para adesão em programa de pagamento da dívida. Afirma, em suma, que os únicos débitos da falida existentes são relativos a tributos devidos às Fazendas Públicas do Distrito Federal e da União; que é necessária a atualização dos débitos da falida, com posterior inclusão na transação prevista no Edital PGDAU 11/2025; que o procedimento é mais célere que a alienação judicial de bens imóveis; que, por não deter legitimidade para aderir ao programa, necessita da atuação do síndico da massa; que há vício de fundamentação na decisão; que há necessidade de apresentação, por parte das Fazendas Públicas do Distrito Federal e da União, de demonstrativo consolidado do débito; que o valor depositado à disposição do juízo é suficiente para quitação dos débitos. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a intimação do síndico da massa para adoção das providências necessárias à adesão ao Regularize, com a intimação das Fazendas Públicas do Distrito Federal e da União para apresentar demonstrativo consolidado dos débitos da falida, com o esclarecimento dos valores depositados e com o cancelamento da ordem de leilão. Custas recolhidas (ID 76419471). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Como questão preliminar, a parte argui a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. Contudo, a fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de exposição dos motivos que ensejaram o pronunciamento judicial. Na hipótese, o juiz a quo exteriorizou as razões pelas quais não conheceu do pedido formulado, não incorrendo em violação ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Em elucidativo precedente, destacou-se que “o Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX.” (AgInt no REsp 1340172/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019). Em relação ao pedido liminar, o ex-sócio afirma, em síntese, que a adesão a programa de parcelamento configura procedimento mais célere para satisfação da dívida. Contudo, o administrador judicial, a quem compete avaliar os bens arrecadados e praticar os atos necessários à realização do ativo e ao pagamento dos credores (artigo 22, III, da Lei n. 11.101/2005), declarou que a “forma mais rápida e eficiente de se atender à finalidade da presente falência é a alienação dos imóveis dados em garantia” (ID 185033488 dos autos de origem). Cabe ressaltar que o Ministério Público anuiu com a alienação dos bens imóveis como sistemática adequada de pagamento da dívida (ID 205944802 dos autos de origem). Assim, se compete ao administrador judicial adotar medidas para a consecução dos objetivos do procedimento falimentar e se não há previsão legal de imposição, ao administrador judicial, de determinada forma de transação, em detrimento da continuidade do procedimento de alienação judicial de bens imóveis, sobretudo quando há concordância do custos legis quanto à forma eleita para adimplemento, não se justifica o pedido de intimação para adesão a programa de parcelamento. Sobre a possibilidade dos depósitos existentes em juízo serem suficientes para o pagamento da dívida, a manifestação do administrador judicial, acompanhada de planilha individualizada (ID 248159052 dos autos de origem) demonstra que o valor existente não é suficiente para pagamento créditos de titularidade das Fazendas Públicas da União e do Distrito Federal, justificando-se, prima facie, a alienação judicial de bens para viabilizar o adimplemento total da dívida. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora